Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCURAÇÃO. AMPLOS PODERES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. A conduta de outorgar procuração com amplos e irrestritos poderes especiais (entre os quais, vender, ceder, prometer vender, transferir ou de qualquer forma alienar, a quem quiser e pelo preço e condições que convencionar, receber e dar quitação) e, após a realização de algum dos atos ali expressa e irrestritamente permitidos, questionar a sua prática se constitui em nítido venire contra factum proprium, comportamento sabidamente vedado em nosso ordenamento jurídico.
2. Não existe motivo para o desfazimento do contrato quando não comprovada a inadimplência do pagamento de preço referente a negócio jurídico válido, cujos requisitos não violaram os ditames legais, e tampouco maculou o primado da boa-fé objetiva, mormente quando os argumentos alegados não se coadunam com a realidade fática.
3. Recurso não provido.